Tribunal: TJES
Processo: 5000072-60.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-60.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000072-60.2022.8.08.0056

APELANTES
:
HELMAR GUMS
E OUTROS

APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OLINDA
HELMAR GUMS
E OUTROS (+2)
contra

a r. sentença de ID 4488676, integrada no ID 4488687, que, após homologar a desistência da ação pelos autores, ora apelantes, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça.

Nas razões apresentadas no ID 4488689, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i)

sempre laboraram no setor da avicultura, porém, com o advento da crise econômica da pandemia da Covid-19, foram fortemente impactados pela escalada de preço dos insumos; (ii) o setor da avicultura convalescia desde a crise hídrica de 2016 e a pandemia tornou excessivamente onerosa a atividade; (iii)

acumularam dívidas milionárias ao contraírem empréstimos bancários para salvar a granja; (iv) a atividade econômica dos recorrentes não se recuperou, sendo que a granja teve fortes prejuízos, por isso, estão em processo de encerramento; (v) “
Se forem somadas todas as custas, respeitando o teto legal de cada demanda, o montante final seria superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
”; e (vi) seu patrimônio foi absorvido pelas múltiplas penhoras em execuções e garantias para empréstimos bancários, não dispondo de recursos para custeio de despesas processuais.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requerem o deferimento do benefício para que seja afastada a condenação em custas processuais.

Pois bem. Analisando a documentação acostada aos autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que os recorrentes apresentaram declarações de pobreza (IDs 4488668 e 4488670), conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita.

Ao fundamentar o indeferimento do benefício, o julgador singular entendeu que as declarações de hipossuficiência, por si só, não comprovariam a insuficiência de recursos financeiros, posto que não demonstrada a renda mensal auferida pelos autores.

Em que pese os fundamentos adotados na decisão objurgada, como dito antes, ao realizar uma nova análise dos documentos que foram juntados aos autos, entendo que, de fato, os recorrentes não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seus sustentos.

Embora os apelantes não tenham acostado aos autos documentos comprobatórios nesse sentido, ao julgar o agravo de instrumento nº 010900-89.2022.8.08.0000, no início deste ano de 2023, conferi aos mesmos autores o deferimento do benefício, posto que, naqueles autos, foram juntados extratos bancários, auto de penhora de equipamentos e maquinário da granja, que demonstravam a situação de hipossuficiência financeira descrita nas declarações de hipossuficiência juntadas a estes autos.

Verifico, ainda, que a apelação foi instruída com relação de processos que demonstra gravíssima situação de endividamento enfrentada pelos apelantes.

Destaco também que este Egrégio Tribunal de Justiça, envolvendo esses mesmos apelantes, vêm concedendo o benefício ora pleiteado em diversas outras ações em que eles são demandados.

A título de exemplo, cito os seguintes precedentes: Agravo de Instrumento nº 5010895-67.2022.8.08.0000 – relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior e Agravo de Instrumento nº 5009961-12.2022.8.08.0000 – relatoria do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para CONHECER
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade,
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.